Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-29.2020.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA DE PEDESTRE – MÁS CONDIÇÕES DE PASSEIO PÚBLICO – FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO - CULPA DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - QUEDA DE PEDESTRE – MÁS CONDIÇÕES DE PASSEIO PÚBLICO – FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO - CULPA DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Queda de pedestre provocada pelas más condições de passeio público. Ausência de sinalização. Responsabilidade do Município decorrente de omissão do dever de fiscalização do local do acidente. Nexo de causalidade entre a omissão administrativa e os danos materiais e morais. Dever de indenizar. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.